Tribunal: STF
Processo: ARE 1577352
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1º, CAPUT E I DA LEI Nº 9.613/1998, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 12.683/2012. PRELIMINARES. NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. ATO PROCESSUAL PRATICADO NA PANDEMIA DE COVID-19. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OFENSA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INOBSERVÂNCIA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIFICULDADES TÉCNICAS QUE PREJUDICAM A PRESENÇA DO RÉU NA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS MINUTOS INICIAIS DO ATO. MATÉRIA PRECLUSA. CRIMES ANTECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTATAÇÃO. IMÓVEIS. BENS ADQUIRIDOS EM NOME DE "LARANJAS". PROVAS DOCUMENTAL E ORAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. 



    1. Não há ilegalidade ou impeditivo na realização de audiência por meio de videoconferência por aplicativo de fácil acesso e utilização pelas partes, que possibilita a gravação do ato judicial e ao magistrado coordenar a participação de cada um dos envolvidos. 



    2. A declaração de nulidade da sentença por inobservância do princípio da identidade física do juiz é condicionada à existência de prejuízo concreto à defesa 



    3. Não há ofensa à garantia da incomunicabilidade das testemunhas quando inexistirem elementos indicando que houve interferência entre os depoimentos prestados por meio de videoconferência, tendo os depoentes prestado o compromisso de dizer a verdade e confirmado que foram ouvidos em separado, embora estivessem na mesma residência. 



    4. Eventual dificuldade técnica mencionada pelo réu que teria impedido a sua presença em audiência ou a alegada ausência do Ministério Público nos minutos iniciais do ato (quando cientificados os participantes acerca da coleta do depoimento mediante gravação audiovisual e garantido o direito de conversa reservada dos acusados e seus defensores), por si sós, não configuram nulidade, sem a efetiva demonstração dos respectivos prejuízos, além de se tratar de matéria que deveria ter sido suscitada durante a realização do ato, operando-se, desse modo, a preclusão. 



    5. Tendo sido comprovada a posição de relevância do agente na organização criminosa, a indicar a sua vinculação com o grupo há bastante tempo, havendo condenações de outros membros do grupo por condutas perpetradas antes da aquisição da imóvel, e considerando a condenação do próprio agente por fato delituoso praticado no mesmo período em que adquiriu o imóvel, restam caracterizados os crimes antecedentes à lavagem de capitais. 



    6. No crime de tráfico de drogas, o fato de as transferências de valores serem feitas predominantemente em espécie praticamente impossibilita o rastreamento dos recursos ilícitos, seja para desvendar qual a conduta que teria gerado um determinado valor, seja para saber qual a específica destinação desse montante, considerando a natureza fungível do dinheiro, razão pela qual não se pode exigir a identificação das cédulas do dinheiro 'sujo', ou da movimentação exata dos valores como um pressuposto do crime de lavagem de capitais, pois isso inviabilizaria de todo a responsabilização penal dos agentes. Precedente da 4ª Seção desta Corte. 



    7. Tendo em vista a aquisição de imóveis, cuja propriedade foi atribuída a interpostas pessoas, sem provas do desempenho de atividades lícitas ou da utilização de valores legalmente obtidos, as condenações dos agentes por condutas relacionadas ao tráfico de drogas anteriores à compra desses imóveis e a sua comprovada relação com organização criminosa, impõe-se a condenação dos agentes pelo crime de lavagem de capitais. 



    8. Mostrando-se adequada e proporcional a pena de prestação pecuniária, à vista das circunstâncias do caso, não há razões que justifiquem a redução do valor fixado na sentença.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao princípio da proporcionalidade. 



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que “não se faz presente a preliminar de repercussão geral”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De fato, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)



    Destaco, ainda, que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).



    Ademais, a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do STF, de seguinte teor: ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, o AI 786.680-AgR, Rel. Min.Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/6/2011, e o AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/2/2011, que possui a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes. II O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF. III O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF. IV - Agravo regimental improvido.”



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente